Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-18.2007.8.11.0059
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001072-18.2007.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON MARIANO - CPF: 364.050.518-20 (APELANTE), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO), ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), JOSE TADEU DE REZENDE - CPF: 350.462.101-00 (APELADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), LARISSA ALVES MARTINS - CPF: 015.760.021-10 (ADVOGADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ELIANE ALVES ALMEIDA REZENDE - CPF: 329.387.211-53 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0001072-18.2007.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelante:
Nelson Mariano.

Apelados:
José Tadeu de Rezende e Eliane Rezende.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL– DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA

CONTABIL - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS -

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

– PRETENSÃO DE DISCUTIR OS CÁLCULOS PERICIAIS E O
QUANTUM
DEPOSITADO

– PRECLUSÃO – APELO DESPROVIDO
.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa)

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, e não impugnado pelo exequente a tempo e modo, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0001072-18.2007.8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelante:
Nelson Mariano.

Apelados:
José Tadeu de Rezende e Eliane Rezende.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nelson Mariano
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos
da A
ção de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0001072-18.2007.8.11.0059, proposta em face de
José Tadeu de Rezende e Eliane Almeida Rezende
que
julgou extinto o processo, com base no art. 924, II, do CPC, fundamentado no cumprimento da obrigação.

Inconformado, recorre o exequente, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, em razão da inocorrência da preclusão do direito de cobrança das despesas relativas ao transporte e conservação dos animais. No ponto, assenta que apresentou o valor dos custos que não foram impugnados pelos apelados, sendo os cálculos homologados considerando a planilha juntada.

Diz que no decorrer da marcha processual, o juiz
a quo
,

refez os cálculos de ofício e reduziu seu valor, que após opostos vários embargos de declaração por ambas os litigantes, determinou-se a realização de perícia contábil do crédito executado.

Alega que o laudo pericial coligido deixou de considerar diversas despesas apresentadas ao longo do processo pelo exequente, sobre as quais foi decretada a preclusão para discuti-las, sendo que apresentou laudo pericial auxiliar, mostrando os cálculos de forma correta, com a atualização e abatimentos recebidos.

Assevera, então, que após esclarecimentos e novo calculo apresentado pelo perito, e manifestação do exequente, ora apelante, o cálculo do
expert
foi homologado pelo juiz
a quo
, que se manifestou contrario a inclusão de algumas despesas inseridas pelo exequente, que já estavam preclusas.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença para inclusão no cálculo final das despesas requeridas.

Contrarrazões no id n. 1802312891, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0001072-18.2007..8.11.0059 – Porto Alegre do Norte.

Apelante:
Nelson Mariano.

Apelados:
José Tadeu de Rezende e Eliane Rezende.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial

proposta por Nelson Mariano fundamentada em notas promissórias inadimplidas.

Cinge-se que no decorrer da longa marcha processual inaugurada em 2007, após laudo pericial contábil apresentado pela empresa Real Brasil Consultoria nomeada pelo juiz
a quo
a fim de definir
o quantum

exato a ser quitado, em razão da controvérsia quanto a existência de valor remanescente,

o juiz
a quo
,

após manifestação das partes,

homologou os cálculos do
expert
, determinando

o bloqueio
on line
nas contas dos executados do montante atualizado do débito, e em seguida, após deliberações,

declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do cumprimento da obrigação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o exequente, ora apelante.

Em sua extensa peça recursal, discorre, em síntese, que as partes formalizaram negócio jurídico de compra e venda de bovinos, cujo pagamento ficou acordado em notas promissórias, que foram adimplidas parcialmente, resultando na ação executiva, onde no decorrer do processo resultou na penhora de semoventes para pagamento do débito.

Alega que a penhora dos bovinos acarretou despesas adicionais ao exequente, pois, a medida demandou recursos financeiros para assegurar a apreensão, integridade e conservação dos animais, cujos custos apresentados ao juiz
a quo
não foram contestados pelos apelados, precluindo-se.

Assenta, no entanto, que o cálculo homologado pelo juiz
a quo
não considerou diversas despesas apresentadas ao longo do processo pelo exequente, supervenientes à adjudicação dos semoventes, relativas ao apascentamento dos bovinos,

sobre as quais foi decretada a preclusão para discuti-las, e que não foram consideradas no calculo homologado pelo juiz singular.

Logo, do arrazoado, ao que se observa é que

o exequente, ora apelante, insurge-se

na verdade contra

o laudo pericial apresentado pelo perito judicial no id n.

180231191 e esclarecimentos posteriores no id n. 180231219, o qual após criterioso estudo pericial realizado onde foram descriminado pormenorizadamente os valores do debito remanescente existente a quitar a obrigação executada, que concluiu que o total geral remanescente do débito exequendo, após as retificações necessárias perfaz o montante de R$ 317.171,92 (trezentos e dezessete mil cento e setenta e um reais e noventa e dois centavos).

Ocorre que, após os esclarecimentos prestados pelo
expert
judicial, cujas considerações finais consignaram que o inconformismo do exequente constitui discordância quanto à metodologia de cálculo, ratificando o laudo preliminar e submetendo o trabalho técnico à apreciação do juiz condutor do feito, os valores foram homologados pelo magistrado por meio da decisão de id n. 180231224, que ora se transcreve
, in litteris
:

“ (...)
Conclusão
:

Rechaçados os argumentos das partes e entendendo como correto o cálculo realizado pelo perito judicial,
HOMOLOGO
o laudo pericial de ID 85506265, o qual foi devidamente atualizado na presente data, consoante se extrai do cálculo em anexo confeccionado pela contadoria judicial.

Assim, prosseguindo na execução e considerando o débito exequendo no montante de R$ 317.171,92, como também nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC,
DEFIRO
o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para tanto, do sistema SISBAJUD, até o valor da execução, devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Considerando a penhora positiva, determino a intimação da parte executada, devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º do Novo Código de Processo Civil
(...)”

Todavia,

contra referida decisão homologatória

abalizando os valores apurados na pericia técnica, não se insurgiu a tempo e modo o exequente, restando, assim, preclusa a irresignação. Agora, pretende por esta via recursal

questionar a não inclusão nos cálculos periciais de valores a titulo de apascentamento dos bovinos

e outras despesas após adjudicação dos semoventes, ao argumento de que se tratam de matérias preclusas que já havia sido reconhecidas dantes pelo magistrado.

Todavia, o inconformismo não prospera, pois, a pericia foi designada justamente com objetivo definir o valor remanescente da relação existente entre as partes, caracterizada pelas notas promissórias apresentadas e o contrato de parceria pecuária. Logo, diante da controvérsia quanto ao valor devido, o juiz singular determinou a realização de pericia contábil a fim de auxiliá-lo na apuração do real valor devido.

Assim, apurado o valor pelo perito judicial, e após impugnações das partes e esclarecimentos, homologado o cálculo e não se insurgindo o exequente resta, pois, precluso qualquer questionamento.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PRETENSÃO DE DISCUTIR OS CÁLCULOS APRESENTADOS E O DEPÓSITO REALIZADO PELOS EXECUTADOS – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme já decido por esta e. Câmara, “o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido”. (AI 1005642-51.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2023, publicado em 08/05/2023)”
.(RAC n.

0001783-88.2007.8.11.0005, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 16.11.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA – IMPUGNAÇÃO NÃO REALIZADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado discutir em Agravo de Instrumento matéria não impugnada no momento oportuno, pois ocorreu a preclusão e sob pena de supressão de instância
.” (RAI n.

1015790-24.2023.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 10.10.23 - negritei)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - INÉRCIA DO DEVEDOR – DECURSO DO PRAZO – QUESTÃO PRECLUSA - ART. 505 E ART. 507, AMBOS DO CPC
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do agravante impugnar o cálculo apresentado pela contadoria judicial, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente à homologação do cálculo, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo a quo, sendo-lhe ilícito promover a rediscussão da matéria
, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa, violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório”
.(RAI n. 1007759-15.2023.8.11.0000,

2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 23.08.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023